Tribunal: CARF
Processo: 11075.721989/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.721989/2014-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.260 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
JOSE OVIDIO GOMES DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Deve ser restabelecida parcialmente a área de pastagens declarada para o
ITR/2010 e glosada pela autoridade fiscal, quando comprovada a existência de
rebanho suficiente para tanto no ano-base de 2009, por meio de documentos
hábeis, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) E DA GLOSA DA ÁREA DE
PRODUTOS VEGETAIS - MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Por não terem sido expressamente contestadas nos autos, consideram-se
matérias não impugnadas o arbitramento do VTN e a glosa da área de produtos
vegetais, para o ITR/2010, nos termos da legislação processual vigente.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Matheus Soares Leite que dava provimento parcial ao
recurso para restabelecer uma área de pastagem de 93,5 ha. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2401-010.259, de 06 de
outubro de 2022, prolatado no julgamento do processo 11075.721987/2014-56, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.721989/2014-45
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.260 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.721989/2014-45

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou impugnação contra Notificação de Lançamento referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR). As circunstâncias da autuação e os argumentos de
Impugnação estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, estão sumariados
fundamentos da decisão, detalhados no voto. Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo
interpôs Recurso Voluntário, abordando a área de pastagem.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
tomo conhecimento do recurso.
Área de pastagem. O recorrente sustenta que não comprovou a área
de pastagem por confundir ano base e exercício. A documentação
apresentada com a impugnação versa sobre ano base posterior ao
ano base objeto do presente lançamento. Assim, destacando que
explorava o imóvel rural em regime familiar mediante contrato
verbal (Código Civil, art. 107), instrui as razões recursais com
fichas da inspetoria veterinária em seu nome e em nome dos filhos
a ter por referência a propriedade objeto do lançamento, emitidas
pelo Departamento de Produção Animal / Secretaria Estadual da
Agricultura, Pecuária e Agronegócio – RS, a evidenciar apenas a
posição (saldo) dos animais no último dia do ano base objeto do
lançamento.
As fichas revelam que havia na propriedade rural objeto do
lançamento animais de médio porte e de grande porte no último dia
do ano base.
Devemos ponderar, contudo, que o isolado indício em questão é
insuficiente para gerar convencimento acerca de quantas cabeças
foram apascentadas no transcorrer do mês de dezembro e muito
menos a quantidade média de cabeças no ano.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.260 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.721989/2014-45

Isso posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 103
DF CARF MF
Original